Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-67.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 027.635.081-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 21 DA CF - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA RGPS -
AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA REFERIDA ISENÇÃO - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21).

2. In casu, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravante.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação nº 1010651-59.2021.8.11.0001 (ID. 51271667) que indeferiu liminarmente o pedido para determinar a incidência da alíquota de 11% referente a contribuição social militar.

Aduz o Agravante que é portador de doença incapacitante “DOENÇA DE ALIENAÇÃO MENTAL” e que formulou requerimento administrativo junto ao MTPREV (processo nº 338703/2019), no qual solicitou a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, solicitação que foi deferida.

Contudo, com a entrada em vigor da EC 103/2019, bem como com a edição da LC 654/2020 pelo Estado de Mato Grosso, alega que a agravada passou a descontar a referida contribuição no importe de 14%.

Argumenta que objeto desta lide é buscar é que o Estado seja obrigado a descontar o valor correspondente da previdência do Agravante no importe de 11% (onze por cento) de seu subsídio no importe que supere o dobro do teto do regime geral, uma vez que este é portador de Doença de Alienação Mental, conforme consta dos autos, nos termos da Lei complementar 202/2004, artigo 2ª, inciso IV.

Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspenso os efeitos da decisão interlocutória do Juízo de origem e, por consequência, que seja deferida a tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar ao Agravado que realize a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Agravante, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da presente ação.

No Id. 88232966 foi
deferido
o pedido de antecipação da tutela recursal.

O juízo
a quo
não apresentou informações.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

O Ministério Público em seu parecer no id. 90548461, manifestou-se pelo c
onhecimento
e
provimento
do Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O agravo comporta provimento.

Segundo consta dos autos de origem, o ente público Agravado, a partir de junho/2020, fez incidir a alíquota de 14% (quatorze por cento) a título de contribuição previdenciária, sobre a totalidade do que exceder 01 (um) salário mínimo da remuneração de inatividade.

A alteração, segundo defende o ente público, ocorreu com supedâneo na Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019, que instituiu a chamada Reforma da Previdência, e no art. 2.º, § 5.º, da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020, que alterou a Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

O cerne recursal, portanto, consiste em analisar se a despeito das alterações legislativas, o servidor público aposentado/reformado por doença incapacitante, ainda faz jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social (RGPS), bem ainda à alíquota de 11% (onze por cento), nos termos do artigo 2.º, inciso IV, § 4.º da LC 202/2004.

Sobre o tema, conforme já consignado na decisão que concedeu a liminar, tem prevalecido no âmbito desta E. Turma Recursal o entendimento no sentido de que o inciso IV e o § 4.º do artigo 2.º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração, permanecendo com a seguinte redação:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, constata-se que a alteração da alíquota e o modo da aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Agravado, encontra-se em divergência com o disposto no art. 2.º, inciso IV da LC 202/
2004,.

Nesse sentido, já se manifestou esta E. Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – ACO 3.396 – APOSENTADO POR INVALIDEZ – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
O servidor aposentado, seja por invalidez ou doença incapacitante, nos termos da Lei Federal 7.713/1988 em seu artigo 6º, XIV (ou outra reconhecida por perícia oficial do Estado que impeçam o desempenho da atividade laborativa), continuará com a aplicação do disposto no artigo 2º, IV da LC 202/2004, com as alterações efetivadas pela LC 654/2020, em seu artigo 2º, § 5º. Portanto, confirmo a liminar concedida, dando provimento ao Agravo de Instrumento.Agravo conhecido e provido. (TJMT: Agravo Instrumento nº. 1000457-85.2020.8.11.9005, Turma Recursal Única, Relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 05.10.2020)

DESCONTO PREVIDÊNCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ILEGALIDADE DO DESCONTO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA EM 11% - DEFERIMENTO - MEDIDA DE URGÊNCIA CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se os elementosapresentados nos autos do instrumento são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,deve ser deferida a tutela antecipadapretendida. (TJMT: Agravo de Instrumento nº. 1000792-07.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2020,
Publicado
no DJE 05/10/2020)

Esses elementos fático-jurídicos apontam para a probabilidade do direito previdenciário defendido pelo Agravante.

Quanto ao segundo requisito - risco de prejuízo de difícil reparação – este se mostra evidente diante da significativa elevação do valor monetário que representa o aumento previdenciário implementado sobre os proventos recebidos pelo Agravante.

Desta forma, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, impõe-se a reforma da
decisum
agravada.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
DAR

PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
ratificando integralmente a liminar deferida nestes autos no ID
88232966
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021